Tribunal: TJSP
Processo: 4000558-60.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Adequação acolhida.